Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-60.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1000968-60.2020.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente(s): KARLA VERUSCA BENICIO PEREIRA
MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA JUNIOR
Recorrido(s): ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 21/10/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA (TIME SHARING) – SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – PROMESSA DE BENEFÍCIOS, VANTAGENS E FACILIDADES – OFERTA NÃO CUMPRIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E VIOLAÇÃO INFORMAÇÃO – CONTRATO COM OFERTA DE ATRATIVOS – FACILIDADES NÃO FORNECIDAS NO MOMENTO DO USO – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – AUSÊNCIA DE CÓDIGO DO CLIENTE – E-MAIL SOLICITANDO O CÓDIGO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – OFERTA NÃO CUMPRIDA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES DEVIDA – PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO PELO CONSUMIDOR – CULPA CONCORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
A oferta de vantagens e benesses para induzir o consumidor à adesão da proposta, as quais não são concretizadas no momento da utilização, frustrando o lazer e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva, rendendo ensejo à restituição dos valores pagos na integralidade, pois fora a promovida que deu azo ao rompimento da relação jurídica.
A propaganda enganosa, distorcendo as promessas feitas ao consumidor, convertendo em dificuldades na utilização das reservas, ao contrário das facilidades prometidas, ou ainda a ausência de respostas às solicitações, representam práticas abusivas, que devem ser rechaçadas. Aliás, na inversão do ônus da prova lhe cabia comprovar que assim que instada, promoveu à reserva dos promoventes ou que forneceu o código necessário, o que não comprovou, dificultando o uso daquilo que disponibilizou através de parceria.
O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado, uma vez que houve inscrição nos órgãos de proteção. Todavia, tenho que se deve reconhecer uma parcela de culpa dos promovidos, pois apesar das tentativas de obter respostas, dúvidas e o código, agiram por conta ao promover o cancelamento do débito automático, sem requerer administrativamente o cancelamento do contrato, pois não há prova disso.
Assim, considerando que somente a culpa exclusiva exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, entendo que a culpa concorrente do consumidor autoriza a redução do valor da indenização moral.
O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000968-60.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARLA VERUSCA BENICIO PEREIRA - CPF: 012.132.981-05 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA JUNIOR - CPF: 004.348.131-09 (RECORRENTE), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (RECORRIDO), CATIA DA SILVA SANTOS - CPF: 847.628.291-53 (ADVOGADO), RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - CPF: 021.287.499-30 (ADVOGADO), ROSANIA APARECIDA CARRIJO - CPF: 596.738.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000968-60.2020.8.11.0024

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s): KARLA VERUSCA BENICIO PEREIRA

MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA JUNIOR

Recorrido(s): ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA (TIME SHARING) – SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – PROMESSA DE BENEFÍCIOS, VANTAGENS E FACILIDADES – OFERTA NÃO CUMPRIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E VIOLAÇÃO INFORMAÇÃO – CONTRATO COM OFERTA DE ATRATIVOS – FACILIDADES NÃO FORNECIDAS NO MOMENTO DO USO – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – AUSÊNCIA DE CÓDIGO DO CLIENTE – E-MAIL SOLICITANDO O CÓDIGO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – OFERTA NÃO CUMPRIDA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES DEVIDA – PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO PELO CONSUMIDOR – CULPA CONCORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A oferta de vantagens e benesses para induzir o consumidor à adesão da proposta, as quais não são concretizadas no momento da utilização, frustrando o lazer e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva, rendendo ensejo à restituição dos valores pagos na integralidade, pois fora a promovida que deu azo ao rompimento da relação jurídica.

A propaganda enganosa, distorcendo as promessas feitas ao consumidor, convertendo em dificuldades na utilização das reservas, ao contrário das facilidades prometidas, ou ainda a ausência de respostas às solicitações, representam práticas abusivas, que devem ser rechaçadas. Aliás, na inversão do ônus da prova lhe cabia comprovar que assim que instada, promoveu à reserva dos promoventes ou que forneceu o código necessário, o que não comprovou, dificultando o uso daquilo que disponibilizou através de parceria.

O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado, uma vez que houve inscrição nos órgãos de proteção. Todavia, tenho que se deve reconhecer uma parcela de culpa dos promovidos, pois apesar das tentativas de obter respostas, dúvidas e o código, agiram por conta ao promover o cancelamento do débito automático, sem requerer administrativamente o cancelamento do contrato, pois não há prova disso.

Assim, considerando que somente a culpa exclusiva exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, entendo que a culpa concorrente do consumidor autoriza a redução do valor da indenização moral.

O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência por parte dos reclamantes, não há que se falar em negativação indevida”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que não há qualquer comprovação da condição de hipossuficiência dos autores.

REVOGO
, a Tutela de Urgência deferida em parte
ao Id. 38780076.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não se negou a relação jurídica, mas sim insurgiram contra a restrição nos órgãos de proteção, pois houve cancelamento do contrato, diante de culpa da promovida por violação ao dever de informação e falha na prestação do serviço.

Alegaram que “realizaram a contratação dos serviços com a Recorrida”, porém “após uma apresentação impecável, que realmente mexeu com todo sistema emocional e psicológico dos Recorrentes, os funcionários da Recorrida apresentam não só um
contrato extenso
, como também diversas informações dispersas, até mesmo contraditórias, bem como, diversos documentos e vários panfletos, a fim de realizar a contratação dos seus serviços”.

Sustentaram que “a empresa Recorrida, apenas no intuito de celebrar mais um contrato, e atingir suas metas, confunde ainda mais os Recorrente, “dando”, diversos “Presente/Brindes”, como “Vouchers/Diárias/Estadias/Vale Pizza”, bem ainda que “Tal afirmação, que os Recorrentes estavam confusos no ato da celebração do contrato, é verídica, pois, basta ouvir o áudio colacionado pela Recorrida, que iremos verificar que foram realizadas algumas perguntas, por parte dos Recorrentes, que não foram respondidas de forma clara”.

Argumentaram que desde “o início da relação contratual, já havia informações equivocadas, violando assim texto normativo”, violando deveres de informação, publicidade e cumprimento da oferta, pois nem mesmo os e-mails foram respondidos para sanar as dúvidas. Alegaram que “diante da impossibilidade de realizar o cadastro, entrou em contato com a empresa Recorrida, pelo e-mail e pelo telefone, a fim de obter as informações clara”, todavia “o e-mail, não fora respondido, a cada ligação os Recorrentes obtinham informações contrárias, ora era que “os Recorrentes deveriam ter um código para efetivação do cadastro”, em outras vezes não obtinham sucesso”.

Por isso, solicitaram o cancelamento do agendamento dos débitos automáticos em razão de falha na prestação do serviço, que isenta qualquer responsabilidade, pois “fica claro o motivo da inadimplência do contrato, e seu direito em rescindir o contrato assinado”.

Fundamentaram que “a Recorrida quem deu motivo a rescisão contratual, assim, os Recorrentes estariam ISENTOS de pagar pela Multa da rescisão contratual, ou seja, a Mora somente existiu pelo fato da Recorrida deixar de cumprir com as suas funções contratuais. Neste sentido, diante da culpa exclusiva da Recorrida, ensejou motivo suficiente para a rescisão contratual, assim não há em que se falar em pagamento das parcelas, muito menos em multa por rescisão contratual”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito de dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito na forma simples e indenização por dano moral decorrente de propaganda enganosa e impossibilidade de utilização dos benefícios contratuais por dificuldades impostas pela promovida, uma vez que sequer sanou as dúvidas dos consumidores solicitadas por telefone e e-mail inviabilizando o usufruto dos benefícios contratuais. Por conta disso, ao não obterem os devidos esclarecimentos e diante da falta de informações e ausência de solução administrativa, solicitaram o cancelamento do débito automático, o que causou a restrição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que os promoventes pagaram R$ 1.938 (duas parcelas) tentaram fazer o usufruto das estadias assim como obter o esclarecimento de dúvidas, as quais não foram sanadas, inviabilizando o uso e frustrando os consumidores. Consta dos autos e-mail enviado pelos promoventes na tentativa de obter o número identificador de sócio para fazerem o agendamento das estadias, o que não fora fornecido.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência por parte dos reclamantes, não há que se falar em negativação indevida”, no entanto deixou de confrontar a tese de culpa da promovida ao negar cumprimento a oferta por meio de falha em não responde às dúvidas dos consumidores e fornecer o código necessário.

Não houve negativa de contratação, mas sim imputação de uma série de atos que impediram o usufruto do benefício, tornando a contratação nebulosa, ainda mais porque celebrada por telefone. Com efeito, entendo que o recurso dos promoventes deve ser provido a fim de que reformar a sentença proferida, pois há dano material e moral a serem indenizados.

Não há se falar em redução da restituição devida, assim como não há se falar em incidência de multa, pois a promovida foi a responsável pela rescisão contratual ao deixar de honrar com sua parte da avença, devendo ser aplicada a teoria da
exceptio non adimplet contractus
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A oferta de vantagens e benesses para induzir o consumidor à adesão da proposta, as quais não são concretizadas no momento da utilização, frustrando o lazer e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva, rendendo ensejo à restituição dos valores pagos na integralidade, pois fora a promovida que deu azo ao rompimento da relação jurídica.

A propaganda enganosa, distorcendo as promessas feitas ao consumidor, convertendo em dificuldades na utilização das reservas, ao contrário das facilidades prometidas, ou ainda a ausência de respostas às solicitações, representam práticas abusivas, que devem ser rechaçadas. Aliás, na inversão do ônus da prova lhe cabia comprovar que assim que instada, promoveu à reserva dos promoventes ou que forneceu o código necessário, o que não comprovou, dificultando o uso daquilo que disponibilizou através de parceria.

O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado, uma vez que houve inscrição nos órgãos de proteção. Todavia, tenho que se deve reconhecer uma parcela de culpa dos promovidos, pois apesar das tentativas de obter respostas, dúvidas e o código, agiram por conta ao promover o cancelamento do débito automático, sem requerer administrativamente o cancelamento do contrato, pois não há prova disso.

Assim, considerando que somente a culpa exclusiva exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, entendo que a culpa concorrente do consumidor autoriza a redução do valor da indenização moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a restituir o valor pago de R$ 1.938,00 (mil novecentos e trinta e oito reais), corrigida pelo INPC/IBGE e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ambos a partir do desembolso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021